Tribunal: TJES
Processo: 5008458-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008458-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROSANA COSTA CARNEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015372-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de repetição automática (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração no contexto fático-financeiro da executada e de inviabilidade operacional da medida. O agravante pleiteia a reforma da decisão e o deferimento da utilização da ferramenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, exige a comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o esgotamento prévio de diligências, bem como se o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa autoriza nova pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD constitui mecanismo legítimo destinado a conferir maior efetividade à execução, ao permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros.

4. A utilização da modalidade de repetição automática não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se de medida executiva ordinária voltada à localização de bens penhoráveis.

5. Não há previsão legal que limite a realização de penhora on-line a uma única tentativa, nos termos do art. 854 do CPC, sendo incabível exigir o esgotamento de diligências como requisito para nova consulta.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios admite a reiteração da pesquisa quando demonstrada sua razoabilidade, a qual pode decorrer do decurso de tempo suficiente desde a última tentativa, independentemente de prova de alteração da situação econômica do executado.

7. No caso concreto, a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em outubro de 2023 e restou infrutífera, sendo razoável a renovação da medida diante do lapso temporal transcorrido.

8. A execução realiza-se no interesse do credor e deve privilegiar o princípio da efetividade, autorizando a utilização das ferramentas legitimamente disponibilizadas para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, não exige a comprovação de alteração na situação econômica do executado.

2. O decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio autoriza nova pesquisa de ativos financeiros, em observância ao princípio da efetividade da execução.

3. A utilização da ferramenta “teimosinha” não configura quebra de sigilo bancário e constitui medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 854, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021; TJES, AI 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05/08/2022; TJES, AI 5006255-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Matos, j. 21/08/2023; TJSP, AI 2228548-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 22/08/2024; TJDF, AGI 07221.34-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 07/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao objurgada e determinar a implementacao da pesquisa, o bloqueio e, se for o caso, a penhora de bens da parte executada junto ao sistema Sisbajud, com a utilizacao da ferramenta "teimosinha".

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008458-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: ROSANA COSTA CARNEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão (ID 68573080) proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de
ROSANA COSTA CARNEIRO
, indeferiu o pedido de realização de SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Em suas razões (ID 13968029), o agravante sustenta que a renovação de diligências pelo SISBAJUD é legítima e necessária sempre que demonstrada a ausência de satisfação do crédito, notadamente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

Assim, pleiteia, além da reforma da decisão, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja realizado o SISBAJUD.

Por meio do ID 14068555, deferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 17835736.

De plano, transcrevo a decisão vergastada para a melhor compreensão da lide:

1.Indefiro o pedido retro da parte exequente para realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD através da sistemática de ordem recorrente (teimosinha).

Isto porque, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração.

Outrossim, dispõe o art. 854, caput §1° do CPC que eventual excesso na penhora online deverá ser corrigido, de ofício, pelo magistrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Desta forma, com as sucessivas reiterações de bloqueio, a serventia terá que monitorar constantemente as pesquisas realizadas a fim de verificar o excesso de penhora, visto que o referido sistema não possui função automática que paralise os bloqueios quanto alcançado o valor da execução, podendo gerar, inclusive, o bloqueio da integralidade de valores em todas as contas do executado.

Desta forma, considerando o grande acervo de processos que tramitam na presente unidade judicial (mais de cinco mil processos) em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tem-se realizado a pesquisa inicial de modo não reiterado e, somente quando comprovado pela parte exequente a alteração no contexto fático/financeiro do executado, se é realizado nova consulta a curto prazo.

No caso em comento, foi realizada a consulta por meio do sistema SISBAJUD em outubro do ano de 2023 a qual restou infrutífera, sendo que a parte exequente não comprovou e sequer indicou qualquer alteração na situação fática ou econômica da parte executada que justifique a reiteração da ordem, inexistindo, portanto, qualquer razoabilidade no requerimento retro.

[...]

Esclareço que referida decisão foi proferida em resposta à petição apresentada pelo exequente/agravante, na qual pretendia a realização de busca no sistema SISBAJUD com repetição programada (‘teimosinha’)
.

Ao que se vê, portanto, o Magistrado Singular entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud exigiria a demonstração, pelo exequente, do esgotamento de medidas possíveis para localização do patrimônio do executado e comprovação de alteração no contexto fático/financeiro o executado.

Nada obstante, sabe-se que o sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios, conforme julgados que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00008818720228160000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, J 02/03/2022, DJ 03/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE -
Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada.
RECURSO PROVIDO (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 21644673020218260000, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, J 18/08/2021, DJ 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. ‘O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados’ (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
(TJMT, Agravo de Instrumento n.º 10056774520228110000 MT, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, J 29/06/2022, DJ 30/06/2022).

Com efeito, a reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário do executado. Quanto ao tema, cito arrestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS, EXTRATOS DE PIS E FGTS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1
. Embora disponível no Sisbajud, o afastamento de sigilo bancário, para exibição de documentos como extratos de contas correntes, PIS e FGTS e faturas de cartão de crédito, deve ser utilizado quando os elementos do caso concreto justificarem a medida, observados sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00331161020228160000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, J 29/08/2022, DJ 30/08/2022)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que indeferiu nova tentativa de constrição de ativos do devedor, bem como a quebra de seu sigilo bancário.
Pesquisa de ativos que é medida legítima à satisfação do credor dos alimentos, sendo razoável que a tentativa de constrição em prazo maior, por meio da reiteração de ordens eletrônicas denominada "teimosinha", possa ter melhor resultado que a realizada anteriormente. Lado outro, quebra do sigilo bancário cujo deferimento requer circunstâncias excepcionais.
Ausência de indícios contundentes de ocultação patrimonial pelo alimentante. Alegação de que sua esposa atua como "laranja" nas atividades de pessoa jurídica que deve ser deduzida em procedimento adequado. Decisão reformada apenas para autorizar o bloqueio de contas bancárias do devedor de forma contínua, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 22321557220228260000, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, J 14/02/2023, DJ 14/02/2023).

Logo, concluo que, embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra.

Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que a parte executada, depois de intimada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, e, restando demonstrado o decurso do tempo desde o último pedido de realização de SISBAJUD, deve ser acolhido o pleito do agravante, no que diz respeito à utilização dos mecanismos colocados à disposição do juízo para pesquisa de bens penhoráveis; a revelar o “fumus boni iuris”
.

A propósito, em se tratando de reiteração de pedido de consulta e eventual bloqueio de ativos financeiros, este Sodalício e os demais Tribunais Pátrios têm firmado a compreensão de que o pleito pode ser deferido quando evidenciada a ocorrência de fato apto a modificar a situação econômica da parte executada ou em razão do decurso do tempo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL
- RECURSO PROVIDO. 1 – O processo executivo tramita desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019. 2 –
Possível a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.
3 – Não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15. 4 -
À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
5 - Recurso provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5003631-96.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, julgamento: 05/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ “(...)
possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 2. Assim, o Tribunal da Cidadania
admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior.
Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem,
não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.
3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano. 4.
Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida
. 5. Assim, deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Classe: Agravo de Instrumento, 5006255-84.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa Marianne Júdice de Matos, julgamento:
21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD (TEIMOSINHA). Insurgência da exequente, ora agravante, contra a r. Decisão que indeferiu a pesquisa de ativos em nome do executado via sistema Sisbajud (teimosinha).
Desnecessidade de prova de alteração da situação financeira do executado, bastando apenas que transcorra tempo razoável entre as diligências. Lapso temporal de mais de 17 meses entre a última pesquisa e o pleito atual. Providência que não pode ser negada. Execução que se realiza no interesse da exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas.
Decisão reformada para autorizar a pesquisa de ativos do executado via Sisbajud, na modalidade teimosinha, por 30 dias. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2228548-80.2024.8.26.0000; Pitangueiras; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.
Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07221.34-71.2024.8.07.0000; 190.3591; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 07/08/2024; Publ. PJe 20/08/2024)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e determinar a implementação d
a pesquisa, o bloqueio e, se for o caso, a penhora de bens da parte executada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.